Tribunal: TJDFT
Processo: 0004970-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
5. Na segunda fase da dosimetria adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral, seja para a exasperação da pena diante de uma circunstância agravante, seja para reduzi-la, uma vez presente uma circunstância atenuante. Precedentes do STJ.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.